Tribunal: TJMT
Processo: 1005426-64.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005426-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PRS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.312.418/0001-65 (APELADO), JESSICA APARECIDA SCHEREMETA GUEDES DE CASTRO - CPF: 029.424.971-06 (ADVOGADO), PAULO RENATO SCHEREMETA - CPF: 377.939.421-91 (APELADO), ALEX PATRICK ALVES DE SOUZA SCHEREMETA - CPF: 729.234.901-34 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais
em que a parte
autora, varejista de alimentos, alega desconhecer os débitos inscritos em seu nome pelo réu, Banco Safra S/A, junto aos órgãos de proteção ao crédito, no
valor total de R$ 1.384,00, motivo pelo qual p
leiteia a declaração de
inexistência do débito e indenização por danos morais pela negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se cabe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova em favor da pessoa jurídica autora, com base na sua vulnerabilidade técnica; e (
ii
) verificar a validade da negativação realizada pelo réu e a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, conforme entendimento da jurisprudência. No caso, ainda que a autora não seja destinatária final do serviço contratado, reconhece-se sua vulnerabilidade técnica em relação aos serviços de máquinas de cartão fornecidos pelo réu.

A inversão do ônus da prova é admitida em favor da autora, uma vez caracterizada sua vulnerabilidade técnica, sendo o Banco Safra responsável por comprovar a legalidade da dívida e a adequação das cláusulas contratuais.

O contrato colacionado pelo réu é genérico e não
contêm
cláusulas específicas que justifiquem a cobrança dos valores em questão, tampouco as condições de uso das máquinas de cartão. Ademais, a assinatura de um dos sócios da autora em folha apartada do contrato gera dúvidas quanto à validade e transparência das obrigações impostas.

A negativação indevida gera dano moral presumido, em razão dos prejuízos à reputação da pessoa jurídica, sendo adequado o valor fixado em R$ 7.000,00 a título de indenização, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas é admitida em casos de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, possibilitando a inversão do ônus da prova.

A negativação indevida gera dano moral presumido, justificando indenização proporcional ao prejuízo causado, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art.
6º, VIII; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1505226/BA, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29/10/2019; TJMT, AI 1004267-78.2024.8.11.0000, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2024; TJMT, AI 1019483-16.2023.8.11.0000, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25/10
/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
interposto
pelo

BANCO SAFRA S.A

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
ajuizada por PRS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
,

julgou
procedente
s
os pedidos iniciais para
declarar
a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como o débito oriundo da contratação, condenando a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da negativação
indevida
e correção monetária pelo índice INPC/IBGE.

Inconformado
,
o Apelante sustenta a validade da contratação, sob o argumento de que colacionou aos autos a cópia do contrato com a indicação de que a parte apelada contratou duas maquinetas de cartões
,

devidamente assinad
as
por
um dos sócios da empresa.

Salienta que
o

contrato
versa sobre as regras gerais da maquineta de cartões
, sendo que a instalação das maquinetas de cartão se deu no mesmo endereço informado pela parte autora na exordial.

Realça
que a inatividade do uso da máquina gerou a rescisão contratual, desencadeando obrigações por parte d
o
contratante, qua
l seja, a devolução da máquina
e, portanto,
as duas negativações reclama
das
pelo autor
na exordial
dizem respeito a
0
2 (duas) maquinetas retidas e não entregues.

Verbera ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor no caso em comento,
uma vez que a contratação teve o âmago exclusivamente lucrativo,
tratando-se
o equipamento
fornecido
como uma nova forma de obtenção de renda
.

Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor fixado a título de danos morais para valor que entenda razoável e proporcional,
a fim de se evi
tar o enriquecimento sem causa da empresa Apelada.

Preparo devidamente recolhido (ID 241316681).

Devidamente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, tem-se
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos
Morais
ajuizada
por
PRS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
,
sustentando o autor, em síntese,
ser
varejista de alimentos
e
que, ao tentar
realizar pedidos junto
aos seus fornecedores, teve todos os pedidos negados
devido à restrição junto ao
s órgãos de proteção ao crédito.

Realçou que ao buscar
o extrato junto aos órgãos
de proteção
ao
crédito, foi
surpreendido com duas inscrições realizadas pelo Banco Safra,
uma
no valor de R$ 722,00 (setecento
s e vinte e dois reais) e
outra no valor de R$ 662,00 (seiscentos e sessenta e dois reais), ambas na data de 04/01/2023, totalizando o montante de R$ 1.384,00 (mil trezentos e oitenta e quatro reais).

Rela
tou d
esconhece
r
a referida dívida
e não possuir qualquer relação com a instituição financeira, m
otivo pelo qual
ajuizou a
demanda
para
declarar a inexistência dos débitos e
ver
o réu
condenado
ao pagamento por danos morais.

O Banco Apelante apresentou contestação
,
afirmando
a existência do
contrato de fornecimento de
duas maquinetas de cartões devidamente assinad
as
por um do
s sócios da empresa, as quais
apresentaram
reiterada inatividade
, o
que lev
ou
à rescisão contratual, conforme o item 18.3 do contrato colacionado.

S
alientou
que
,
desde novembro de 2022
,
o requerente não realiza
va
qualquer movimentação em sua conta bancária
e informou ter encaminhado diversas mensagens em seu
telefone cadastrado
para dar ciência das cobranças que seriam realizadas.

Também asseverou ser impossível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na hipótese, bem como
sustentou
a ausência de conduta ilícita e provas das alegações da parte autora.

Após, sobreveio sentença
julg
ando
procedente
s
os pedidos iniciais para
declarar
a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como o débito oriundo da contratação, condenando
o Apelante
ao pagamento
,
a título de indenização por danos morais
,
no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
acrescidos
de juros de 1% a.m. a partir da negativação indevida e correção monetária pelo índice INPC/IBGE.

Contra essa sentença recorre o Apelante BANCO SAFRA S/A.

Pois bem.

Inicialmente, em relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, cediço que, e
m se tratando de pessoa jurídica, a doutrina e a jurisprudência entendem que esta pode ser caracterizada como consumidora, incidindo as regras do
CDC
, desde que esteja comprovada a qualidade de destinatária final do produto ou serviço (teoria finalista) ou, a despeito de não ser destinatária final, ser reconhecida a sua vulnerabilidade (excepcional aplicação da teoria maximalista). A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO. ALEGADA APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULAS
7
E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1."Embora a jurisprudência desta Corte entenda pela possibilidade de aplicação do CDC em prol de pessoas jurídicas, adotando nesse sentido a Teoria Finalista Mitigada, o diploma consumerista não incide na hipótese em que a pessoa natural ou jurídica firma contrato de mútuo, ou similar, com o objetivo de financiar ações e estratégias empresariais, pois configura insumo à sua atividade.
Precedente."
(
AgInt
no
AREsp
1321384/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019,
DJe
16/05/2019) 2. O exame da pretensão recursal de reforma do acórdão recorrido quanto à captação dos recursos para incremento da atividade empresarial, não enquadrando a agravante como consumidora final, e quanto à inexistência de vulnerabilidade exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.”

(
AgInt
no
AREsp
1505226/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019,
DJe
05/11/2019)
.

Na lição de Cláudia Lima Marques, a “
vulnerabilidade fática ocorre quando o fornecedor por sua posição de monopólio fático ou
jurídico, por seu grande poder econômico ou em razão da essencialidade do serviço, impõe sua superioridade a todos que com ele contratam; a vulnerabilidade técnica é observada quando o comprador não possui conhecimentos específicos sobre o objeto que está adquirindo e, portanto, é mais facilmente enganado quanto às características do bem ou quanto à sua utilidade, e a vulnerabilidade jurídica caracteriza-se pela falta de conhecimentos jurídicos específicos, conhecimentos de contabilidade ou de economia
” (
Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 147/149).

No caso, a empresa autora (varejista de alimentos) deseja ser indenizada pelo BANCO SAFRA por ter tido seu nome negativado em razão de dívidas que alega inexistirem, sustentando não ter firmado nenhuma relação jurídica com a instituição financeira.

Assim,
ainda que se trate de pessoa jurídica
que
contratou os serviços para pagamento por meio de máquina de cartão de crédito/débito, não se caracterizando, a rigor, como destinatária final do produto ou serviço contratado, é possível reconhece
r a vulnerabilidade da empresa Apelada
, pois as regras inerentes aos serviços prestados não estão na sua área de
expertise.

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REPASSE DE VALORES – MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA – MITIGAÇÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE – RETIRADA E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO CNPJ DA EMPRESA DEMANDANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E DELIMITAÇÃO DA DATA DE INCIDÊNCIA DA PERÍCIA CONTÁBIL – DESCABIMENTO – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
(...)
Constatada
situação de vulnerabilidade
técnica, jurídica ou econômica, pode ser admitido
a
mitigação dos rigores da teoria finalista, autorizando a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço
. (Precedentes STJ) (...)
(N.U 1004267-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DANO MORAL E MATERIAL – MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA – ART. 6°, VIII, DO CDC – TEORIA FINALISTA – MITIGAÇÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA – CLÁUSULA ELEIÇÃO DE FORO – DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – CDC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do STJ tem mitigado os rigores da teoria finalista, autorizando a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

(...)
(N.U 1019483-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 31/10/2023)
(
g.n
.
)

Logo, correta a sentença que determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova.

Superada essa questão
,
a partir
dos documentos colacionados pelo Apelante à peça contestatória, resta claro que
o
contrato denominado
“Proposta de Abertura de Conta Corrente e Contratação de Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica”
(ID 241315733) traz todos os dados da pessoa jurídica contratante e de seu sócio
Paulo Renato
Scheremeta
.

Contudo, o referido contrato não
dispõe
de forma clara
acerca das normas referentes ao uso das maquinetas de cartão fornecid
as ao
estabelecimento comercial, n
a medida em que as cláusulas 18.3 e 18.4

citadas pelo Apelante nas razões da Apelação, cláusulas que supostamente embasariam a cobrança do valor dos equipamentos não devolvidos em caso de rescisão por inatividade, bem como sustentaria a legalidade da “taxa de inatividade”,
não constam do contrato juntado pela instituição financeira.

Além disso,
é
importante frisar que o contrato anexado junto à contestação contém a suposta assinatura de um dos sócios da empresa apelada em folha apartada do restante do contrato, o que gera dúvidas acerca de sua validade.

Com essas considerações, conclui-se que o
contrato de
Proposta de Abertura de Conta
colacionado
pela instituição financeira se trata de documento genérico,
não sendo possível presumir que
o autor foi informado
adeq
uadamente sobre suas obrigações,
vez que
o Banco Apelante
não
se desincumbido do seu ônus probatório
de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral
.

Passando a análise do
quantum
indenizatório, embora não haja critérios pré-determinados para a sua fixação, deve ser arbitrado a partir de uma análise casuística, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável e se atentando à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Na hipótese, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais fixa
do na sentença recorrida em R$ 7
.000,00 (
sete
mil reais) está condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, sobretudo,
a negativação realizada pelo Banco Safra em decorrência da má-prestação de seu serviço pela ausência de transparência acerca das cláusulas instrutórias do contrato.

Assim, vislumbro que a indenização fixada no ato sentencial em R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) pelo dano moral é
justa e adequada

para compensar
o autor
pela perturbação injustamente experimentada, bem como atende o caráter pedagógico
do Apelante.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença proferida em primeira instância.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC,
majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atribuído à causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024